Tribunal: TJES
Processo: 0020830-97.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020830-97.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F.C. JORGE JUNIOR RELOGIOS e outros (3)

APELADO: CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 002083097.2007.8.08.0048

EMBARGANTES: FC JORGE JUNIOR RELÓGIOS ME. E OUTROS.

EMBARGADOS: CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO RECURSAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA CARTORÁRIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FC Jorge Júnior Relógios ME., Edson J. Felix Relógios – ME. e Felipe A. de C. Jorge Relógios contra acórdão que negara seguimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos, por entender incompleta a peça recursal apresentada. Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que a petição fora protocolada em sua integralidade, assinada pela advogada e que a eventual ausência de páginas decorreu de falha cartorária. Requerem o provimento dos embargos para reconhecimento da regularidade do recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar que a petição recursal anterior teria sido protocolada integralmente e que eventual ausência de partes do documento decorreria de falha da Secretaria do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da incompletude da petição recursal anterior, destacando a ausência de trechos relevantes e a inexistência de manifestação adequada das recorrentes após a intimação para regularização.

Não foi apresentada comprovação mínima de que o protocolo original tenha ocorrido com a peça de interposição do recurso completa, tampouco houve demonstração de falha cartorária na juntada, tratando-se de alegação genérica e extemporânea.

A nova cópia da petição juntada aos autos, ainda que mais extensa, permanece incompleta, encerrando-se abruptamente, sem desenvolver de forma integral e conclusiva as teses recursais.

As alegações veiculadas nos embargos de declaração atuais configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior, extrapolando os limites do recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação documental mínima da suposta falha cartorária na juntada da petição recursal impossibilita o reconhecimento da omissão alegada no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

A petição recursal incompleta, ainda que parcialmente apresentada posteriormente, não supre a exigência de regularidade formal para conhecimento do recurso.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

À UNANIMIDADE,
NEGO PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ____ de ______ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 002083097.2007.8.08.0048

EMBARGANTES: FC JORGE JUNIOR RELÓGIOS ME E OUTROS.

EMBARGADOS: CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por inadmitir os embargos declaratórios de fls. 659-677, assim ementado:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO INCOMPLETA. INADMISSIBILIDADE. OUTRO RECURSO COMPLEMENTAR. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. É inadmissível o recurso interposto com a petição incompleta. Precedentes do STJ e TJES.

2. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erros de fato constantes do julgamento colegiado. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

(TJES, ED na AP n° 0020830-97.2007.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 2ª Câm. Cív., J. em 04/06/2024)

Conforme registrou o voto condutor do julgamento, as empresas autoras opuseram embargos de declaração (fls. 659/712), tendo, no entanto, apresentado inicial incompleta e sem a assinatura do(a) advogado(a) que as representa.

À vista dessas inconsistências foi determinada (fls. 723) a intimação das embargantes para regularização dos vícios identificados, complementação da inicial de interposição do recurso e assinatura do(a) advogado(a) que as representa.

A certidão de fl. 729 confirmou o comparecimento da advogada patrocinadora dos interesses das embargantes e a subscrição da inicial de interposição do recurso (fls. 659-712).

Todavia, conforme consignado de forma clara e expressa no voto condutor, a petição inicial de interposição do recurso permaneceu incompleta, faltando-lhe trechos essenciais, circunstância que comprometeu a compreensão e o exame do inteiro teor dos fundamentos do recurso, inviabilizando o seu conhecimento.

Oportunizado a complementação do recurso, as embargantes quedaram-se inertes, vindo a alegar somente ao ensejo da interposição do presente recurso que a parte da inicial de interposição que faltava não foi juntada por erro da Secretaria deste Tribunal de Justiça, o que, além de consistir em argumento genérico desprovido de prova da alegação, também não respeitou o prazo concedido para regularização do vício.

Além disso, as embargante procederam à juntada de nova cópia dos embargos de declaração anteriormente interpostos, na tentativa de demonstrar que a petição de interposição do recurso apresentada originalmente continha trechos adicionais supostamente não apreciados por esta 2ª Câmara Cível.

E observa-se a inclusão dos itens “5” na mencionada peça – Da Obscuridade – Extensão do Dano Material Compreendida na Condenação” e “6” – Do Prequestionamento”, seguidos de uma seção que se propõe a expor os pedidos formulados no recurso.

Contudo, mesmo tal petição não se apresenta de forma íntegra, encerrando-se de maneira abrupta, sem o desenvolvimento final das teses manejadas, tampouco com a exposição conclusiva e articulada das razões recursais.

Permanece, portanto, o vício de incompletude que motivou a decisão de inadmissão recurso, ora questionada, não se evidenciando a presença de todos os fundamentos de fato e de direito que embasariam aos fundamentos dos presentes embargos de declaração.

Acresça-se que inexiste nos autos comprovação de que tal versão mais extensa tenha sido regularmente protocolada e integrada ao processo no momento próprio, nem tampouco se demonstrou, de forma concreta e documental, a ocorrência de erro material ou falha atribuível à Secretaria desta 2ª Câmara Cível que justificasse eventual omissão no momento da juntada.

Conclui-se, pois, que as alegações veiculadas nos presentes embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscutir as conclusões já firmadas no acórdão embargado, o que extrapola os estreitos limites de admissibilidade do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)